Tribunal: TJMT
Processo: 1006299-85.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006299-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (ADVOGADO), CAMILA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 072.947.341-43 (AGRAVANTE), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (AGRAVADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM BENEFÍCIO SOCIAL. ALEGADA ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL NOS AUTOS. SUBSTRATO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE DO CRÉDITO. URGÊNCIA AFASTADA PELA TOLERÂNCIA PROLONGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela consumidora contra decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada em ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de instituição financeira, em razão de alegada alteração unilateral de contrato de empréstimo celebrado com desconto em benefício social, com consequente negativação do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
suspensão dos descontos relativos ao valor de “complemento” e das parcelas decorrentes de renegociação não autorizada;
(ii)
abstenção de novas cobranças fundadas em alteração contratual unilateral;
(iii)
exclusão do nome da consumidora dos cadastros de inadimplentes no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária; e
(iv)
fixação de astreintes para garantia da efetividade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se estão presentes os requisitos cumulativos para a concessão de tutela de urgência;
(ii)
examinar a suficiência do substrato probatório disponível para demonstração da probabilidade do direito, diante da ausência do instrumento contratual nos autos;
(iii)
aferir a existência de perigo de dano qualificado apto a justificar a antecipação da tutela; e
(iv)
verificar a incidência do Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça à hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

5. Extratos bancários e capturas de tela do aplicativo da credora, embora demonstrem objetivamente a existência de desconto adicional e a extensão do cronograma contratual original, são insuficientes para confirmar a ausência de respaldo contratual para as cobranças questionadas quando o instrumento contratual não consta dos autos.

6. Incumbe ao requerente da tutela de urgência, na ausência do instrumento contratual, ao menos demonstrar que solicitou o documento à credora e que foi obstado em seu acesso, para justificar a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil antes da instauração do contraditório.

7. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros, prevista na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, é inaplicável quando a controvérsia envolve a regularidade de operações realizadas no âmbito de contrato celebrado pelo próprio consumidor, cuja discussão é de natureza contratual e exige instrução adequada.

8. A suspensão liminar de negativação em cadastros de inadimplentes pressupõe que a inscrição seja inequivocamente indevida, o que não se verifica quando ausente instrumento contratual capaz de afastar, em cognição sumária, a presunção de regularidade do crédito registrado.

9. A tolerância prolongada da situação questionada, sem qualquer medida anterior durante período expressivo, afasta a caracterização da urgência qualificada exigida para a tutela de urgência, que pressupõe risco atual e concreto, incompatível com a mera perspectiva de continuidade de situação já consolidada ao longo de meses.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300,
caput
, e 373, § 1º; CDC, arts. 51, IV e XIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
CAMILA APARECIDA DOS SANTOS
contra decisão do Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que indeferiu a tutela de urgência postulada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 1003801-10.2026.8.11.0002, ajuizada em face de
CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

Na
origem
, a agravante ajuizou ação indenizatória na qual questiona a regularidade de descontos realizados em seu benefício social (Bolsa Família), decorrentes do contrato de empréstimo n. 040970065977-6, celebrado no valor de R$ 628,63 (seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e três centavos), pactuado em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais), com início em janeiro de 2025 e término previsto para dezembro de 2025.

Sustentou que, em julho de 2025, a instituição financeira deixou de realizar o desconto da parcela por falha administrativa própria. A partir de agosto de 2025, o banco passou a cobrar valor adicional de R$ 33,39 (trinta e três reais e trinta e nove centavos) sob a rubrica de “complemento” e prorrogou unilateralmente o prazo contratual para maio de 2026, sem anuência da consumidora.

Alegou, ainda, que a instituição financeira procedeu à negativação de seu nome junto ao SERASA, com registro de dívida no valor de R$ 1.078,43 (um mil e setenta e oito reais e quarenta e três centavos), datada de 17/novembro/2025, em razão de inadimplemento causado pela própria falha operacional do banco. Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos excedentes e a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

A
decisão agravada
indeferiu a tutela de urgência, sob o argumento de que a mera afirmação de que a parte requerente pretendia a contratação de produto diverso do efetivamente contratado não conferiria a necessária verossimilhança, especialmente diante da ausência de apresentação do contrato aos autos. Consignou que os descontos já ocorriam há considerável período, circunstância que revelaria a ausência de perigo na demora. Destacou a presunção de regularidade da contratação antes da instauração do contraditório e a inaplicabilidade da limitação de descontos em operações comuns consensualmente assumidas, nos termos do Tema n. 1.085 do STJ (id. 222693690).

Inconformada, a agravante, em suas
razões recursais
, requer a concessão de tutela recursal (efeito ativo) para que se determine a suspensão imediata dos descontos relativos ao valor de “complemento” e das parcelas decorrentes de renegociação não autorizada, a abstenção de novas cobranças baseadas em alteração contratual unilateral, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária, e a fixação de astreintes para garantir a efetividade da medida.

Alega a probabilidade do direito com base nos extratos bancários que demonstram a alteração dos valores e do cronograma de parcelas, e invoca violação aos arts. 51, inc. IV e XIII, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que o perigo de dano é concreto e contínuo, uma vez que compromete verba de natureza alimentar e mantém restrição creditícia indevida.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi
indeferido
, por não se vislumbrar, em cognição sumária, a probabilidade do direito nem o perigo de dano qualificado, ante a ausência do instrumento contratual nos autos e o considerável lapso temporal decorrido desde o início dos descontos questionados (id. 346944399).

Nas
contrarrazões
, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, sob a alegação de que os descontos realizados correspondem ao valor originalmente pactuado, sem abusividade ou ilegalidade, e que a agravante não demonstrou fragilidade financeira nem urgência apta a justificar a liminar, além de destacar que ela tinha plena ciência das condições do contrato ao celebrá-lo (id. 353101921).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em síntese, a matéria deduzida pela agravante cinge-se à alegada abusividade na alteração unilateral do contrato de empréstimo n. 040970065977-6, consubstanciada na cobrança de valor adicional sob a rubrica de “complemento”, no montante de R$ 33,39 (trinta e três reais e trinta e nove centavos), na prorrogação do prazo contratual sem anuência da consumidora e na negativação indevida de seu nome junto ao SERASA, com registro de dívida no valor de R$ 1.078,43 (um mil e setenta e oito reais e quarenta e três centavos), decorrente de falha operacional imputável à própria instituição financeira, tudo a justificar, em seu entender, a concessão de tutela recursal para suspensão dos descontos excedentes e exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

A irresignação não comporta provimento.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Cabe ao interessado apresentar substrato probatório mínimo capaz de revelar, em cognição sumária, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida e a existência de risco concreto que justifique a antecipação da tutela.

No que concerne à probabilidade do direito, a agravante sustenta que a instituição financeira teria promovido alteração unilateral das condições contratuais, ao cobrar parcela adicional sob a rubrica de "complemento" e prorrogar o prazo do empréstimo sem sua anuência. Para embasar a alegação, apresentou extratos bancários, capturas de tela do aplicativo da credora e comprovante de negativação junto ao SERASA.

O conjunto documental apresentado, embora demonstre, em caráter objetivo, a existência do desconto adicional e a extensão do cronograma original de parcelas, não é suficiente, por si, para confirmar a ausência de respaldo contratual para as cobranças questionadas. A verificação da ilicitude das alterações depende, necessariamente, do exame do instrumento contratual firmado entre as partes, que não consta dos autos.

A ausência do contrato não pode ser imputada unicamente à instituição financeira neste momento processual. Incumbia à agravante, ao menos, demonstrar ter solicitado o documento à credora e ter sido obstada em seu acesso, circunstância que justificaria a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, antes mesmo da instauração do contraditório. Sem esse elemento, não é possível afastar, em cognição sumária, a presunção de regularidade da contratação que milita em favor da instituição financeira.

A invocação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, relativa à responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros, não se amolda à situação descrita nos autos. A agravante não narra hipótese de fraude ou de fortuito interno stricto sensu, mas questiona a regularidade de operações realizadas no âmbito de contrato por ela própria celebrado, o que configura controvérsia de natureza contratual, cujo deslinde exige instrução adequada.

A ausência de probabilidade do direito suficientemente demonstrada, por si, já seria bastante para afastar a tutela de urgência, dada a natureza cumulativa dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. A análise do perigo de dano, entretanto, conduz à mesma conclusão.

O perigo de dano invocado pela agravante repousa em dois pilares: o comprometimento de verba alimentar decorrente dos descontos excedentes e a manutenção de restrição creditícia junto ao SERASA. Nenhum dos dois sustenta, neste momento, a intervenção jurisdicional urgente.

Quanto aos descontos, o valor cobrado a título de "complemento" corresponde a R$ 33,39 mensais, montante que, embora represente encargo adicional sobre o benefício social da agravante, não evidencia comprometimento substancial de sua subsistência a ponto de configurar dano grave, irreparável ou de difícil reparação. Acresce que a cobrança sob essa rubrica ocorre desde agosto de 2025, de modo que o tempo decorrido entre o início dos descontos questionados e o ajuizamento da ação, em fevereiro de 2026, aproximadamente seis meses, afasta a caracterização de urgência qualificada, incompatível com a tolerância prolongada da situação sem qualquer medida anterior.

O argumento de que se trata de lesão de trato sucessivo, que se renova mês a mês, não altera essa conclusão. A natureza continuada do alegado dano não supre a ausência de urgência imediata quando a parte permaneceu inerte por período expressivo antes de acionar o Poder Judiciário. A tutela de urgência pressupõe risco atual e concreto, não mera perspectiva de continuidade de situação já consolidada e suportada ao longo de meses.

No que diz respeito à negativação, o comprovante juntado aponta débito datado de 17/novembro/2025, decorrente do mesmo contrato em discussão. A inscrição em cadastros de inadimplentes pode, em tese, configurar dano ao consumidor e ensejar medida judicial para sua suspensão. Contudo, a procedência dessa pretensão cautelar pressupõe que a negativação seja inequivocamente indevida, o que não se verifica neste momento.

A agravante sustenta que o inadimplemento que originou a restrição decorreu de falha operacional da própria credora, que teria deixado de realizar o desconto em julho de 2025 por motivo alheio à consumidora. A assertiva é plausível em tese, mas não está acompanhada de prova documental capaz de afastar, prima facie, a possibilidade de que o contrato preveja mecanismo de recomposição da parcela não descontada, o que somente o instrumento contratual poderia revelar. Sem essa base, a presunção de regularidade do crédito registrado prevalece em sede de cognição sumária.

O indeferimento da tutela de urgência não implica juízo definitivo sobre o mérito da demanda, uma vez que a questão será devidamente apreciada após a juntada do instrumento contratual pela instituição financeira, com instauração plena do contraditório e produção das provas pertinentes. O que se reconhece neste momento é apenas a insuficiência do substrato probatório disponível para justificar a antecipação da tutela jurisdicional, em conformidade com o exame colegiado dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
CAMILA APARECIDA DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026